Tribunal: TJMT
Processo: 1002343-84.2019.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002343-84.2019.8.11.0007
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 053.463.441-95 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (REPRESENTANTE), MARIA DAS DORES DA COSTA (JUIZO RECORRENTE), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (RECORRIDO), RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 053.463.441-95 (JUIZO RECORRENTE), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROCESSO SELETIVO – APROVAÇÃO PARA O CARGO DE PROFESSOR LICENCIADO – 20HORAS/SEMANAIS – APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO – PRECEDENTE STJ – RAZOABILIDADE AMPLA – ENQUADRAMENTO NO CARGO QUE FEZ A INSCRIÇÃO – POSSIBILIDADE -
PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTE AO PERÍODO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DO WRIT – SÚMULAS 269 E 271/STF – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - A nomeação e posse de candidata aprovada em concurso público que apresentou atestado de conclusão do curso superior não causa grave lesão ao interesse público; atrasos de ordem burocrática para expedição do diploma não podem inviabilizar um direito.

2 - O Impetrante faz jus ao enquadramento do cargo em que efetivou sua inscrição, bem como a remuneração correspondente, uma vez que restou comprovado nos autos a qualificação acadêmica exigida para o cargo de Professor Licenciado – 20 horas/semanais

3 - As diferenças pretéritas dos proventos do servidor público devem ser buscadas em ação própria, sendo incabível, na espécie, a ação mandamental, a teor das Súmulas 269 e 271 do STF

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA

MUNICÍPIO DE CARLINDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

no

1002343-84.2019.8.11.0007,
impetrado

por
Rodrigo de Oliveira Souza

contra ato tido como ilegal da
Secretária de Educação do Município de Carlinda,
concedeu parcialmente a ordem,
para o fim de determinar que autoridade indigitada coatora implante ao Impetrante a remuneração correspondente ao cargo de Professor Licenciado – 20 horas/semanais (edital complementar 09/2019 – da convocação), prevista no processo seletivo n. 01/2018, com efeito patrimonial desde 22 de maio de 2019.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n.53532993
)
, manifestou pela
ratificação
do ato sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo

Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

no

1002343-84.2019.8.11.0007,
impetrado

por
Rodrigo de Oliveira Souza

contra ato tido como ilegal da
Secretária de Educação do Município de Carlinda,
concedeu parcialmente a ordem,
para o fim de determinar que autoridade indigitada coatora implante ao Impetrante a remuneração correspondente ao cargo de Professor Licenciado – 20 horas/semanais (edital complementar 09/2019 – da convocação), prevista no processo seletivo n. 01/2018, com efeito patrimonial desde 22 de maio de 2019.

Pois bem.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

Extrai-se dos autos que,
Rodrigo de Oliveira Souza
se

inscreveu no processo seletivo, regido pelo Edital n. 01/2018, que visa a contratação de professor substituto por tempo determinado, do qual restou aprovado para o cargo de Professor Licenciado – 20 horas/semanais, iniciando suas atividades laborais em
11-2-2019.

Sustenta que, em 15/12/2018 já havia concluído o curso de graduação em educação física, mas a colação de grau foi agendada para 23-3-2019; todavia, quando foi convocado para tomar posse apresentou o certificado de conclusão de curso e histórico escolar.

Impende destacar que, o certificado, acompanhado do histórico escolar, comprovam que o Impetrante, ora Interessado, concluiu com êxito as etapas necessárias à formação acadêmica.

Assim, ainda que não da forma prevista no edital, foi comprovado que concluiu a Graduação. Ocorre que, à época da apresentação da documentação para a posse no cargo, ou seja, 11-2-2019, o diploma não havia sido emitido pela entidade responsável.

Constata-se, ainda, que, o Impetrante vem desempenhando as funções e atribuições de Professor Licenciado; todavia, consoante se depreende dos seus holerites acostados aos autos no ID n. 49612530, sua remuneração é
de Professor Nível médio.

Pois bem.

Em direito, o formalismo exacerbado, não raro, mascara a finalidade dos atos. Ao contrário de uma interpretação literal do edital, a interpretação teleológica com vistas ao interesse público deve ser valorizada. E, nesse contexto, a finalidade do título é comprovar o desenvolvimento intelectual do participante do concurso público.

No caso dos autos, no momento da entrega do certificado, o Apelado já havia concluído o curso e o objetivo da Graduação já havia alcançado, ante a frequência nas aulas e aprovação nas disciplinas cursadas.

Conclui-se, portanto, que o certificado apresentado pelo candidato era documento hábil para comprovar a formação do Impetrante.

Inocorrente, pois, violação ao princípio da isonomia, haja vista que esta deve ser demarcada pela justa apreciação ou valoração dos títulos, em si mesmos, e não a partir do formalismo documental exigido para a provação dos títulos.

Com efeito, verifico dos autos que não há dúvidas de que o Impetrante já havia concluído a Graduação quando encerrado o prazo para apresentação da documentação para a posse. Por conseguinte, eventual atraso na expedição do diploma correspondente não lhe pode ensejar prejuízo, tendo em vista que tempestivamente apresentou o certificado expedido pela instituição de ensino.

A exigência de apresentação do diploma é válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que candidato desprovido de tal documento, por questão de ordem meramente burocrática, concluíra o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público, e possa comprovar essa condição por meio de atestado ou certificado.

Esse entendimento não fere o princípio da isonomia, na medida em que não se está a autorizar a posse de candidato que não concluiu a graduação. O que se afasta, na hipótese, é o apego às questões de natureza formal, mormente nos casos em que a instituição de ensino que expediu o certificado se encontra devidamente reconhecida pelos órgãos competentes do Ministério da Educação.

Ademais, é entendimento jurisprudencial de que a exigência editalícia que proclama ser o diploma o documento que o candidato deve apresentar para efeito de nomeação e posse, não impede que outro documento, também comprobatório da conclusão do curso, possa ser utilizado para os mesmos fins.

Colaciono alguns julgados nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULO. CANDIDATA MESTRE EM PSICOLOGIA. PONTUAÇÃO NEGADA ANTE A NÃO APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA. DOCUMENTO NÃO ENTREGUE POR INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ATESTADO QUE COMPROVAVA O GRAU OBTIDO. LIMINAR CONCEDIDA PARA QUE A PONTUAÇÃO FOSSE MAJORADA. ORDEM CONFIRMADA. REMESSA E RECURSO DESPROVIDOS.

"
A exigência de apresentação de certificado ou diploma de curso de pós-graduação é válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público, comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, obtenha a pontuação correspondente ao título
" (RMS n. 26.377, Min. Arnaldo Esteves Lima). (Mandado de Segurança n. 2011.020278-7, da Capital, rel. Des. Newton Trisotto, j. em 14.03.2012)

(TJ-SC - MS: 20120651581 SC 2012.065158-1 (Acórdão), Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 6-11-2013, Quarta Câmara de Direito Público Julgado). [Destaquei]

O egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.557.756 – SE, decidiu que o certificado de conclusão de curso de graduação pode substituir o diploma de curso superior, como documento exigido para posse em cargo público. A decisão foi tomada pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, do STJ, ao julgar causa de uma candidata aprovada para uma vaga de professora no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Sergipe.

Em sua decisão, o Ministro salientou que o entendimento do STJ é de que, mesmo exigido pelo edital do concurso, “o que nem foi o caso”, a falta de diploma não pode impedir a posse, “se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma”.

Ainda sobre o tema, vale conferir o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal do Rio Grande do Sul:

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. FALTA DO DIPLOMA.
A nomeação e posse de candidata aprovada em concurso público que apresentou atestado de conclusão do curso superior não causa grave lesão ao interesse público; atrasos de ordem burocrática para expedição do diploma não podem inviabilizar um direito. Agravo regimental não provido.

(AgRg na SS 2.553/BA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro PRESIDENTE DO STJ, CORTE ESPECIAL, julgado em 2-5-2012, DJe 18-5-2012). [Destaquei]

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ARQUITETO. POSSE. HABILITAÇÃO NECESSÁRIA.
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. POSSIBILIDADE
. Certificado de conclusão de curso expedido pela Universidade e registro provisório no órgão de classe constituem documentos hábeis à comprovação dos requisitos exigidos para o cargo. Direito à posse no cargo que não pode restar comprometido pelo prazo necessário à emissão do diploma pela Universidade. Precedentes jurisprudenciais. CONFIRMARAM A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(Reexame Necessário No 70049541204, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 19-12-2012). [Destaquei]

Logo, o Impetrante faz
jus
ao enquadramento do cargo em que efetivou sua inscrição, bem como a remuneração correspondente, uma vez que restou comprovado nos autos a qualificação acadêmica exigida para o cargo de Professor Licenciado – 20 horas/semanais, histórico escolar e atestado de conclusão de concurso, conforme se verifica dos Ids no: 49612528 e 49612529, documentos que prescinde a apresentação do diploma, motivo pelo qual, impõe-se a ratificação do ato sentencial nesse ponto.

Por fim, no que tange ao pleito do Impetrante para que a autoridade coatora implantasse a remuneração em seu favor desde 11-2-2019, comungo do mesmo entendimento do Magistrado
a quo.

Isso porque, c
onforme expressa disposição da Súmula no 269 do Supremo Tribunal Federal, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS –
PERÍODO PRETÉRITO – UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 269 E 271 DO STF
– RECURSO DESPROVIDO.

Valores relativos
às diferenças pretéritas dos proventos do servidor público devem ser buscados em ação própria, sendo incabível, na espécie, a ação mandamental, a teor das Súmulas 269 e 271 do STF
.

(Ap 115853/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, julgado em 25/11/2014, publicado no DJE 3/12/2014). [Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – VÍNCULO PRECÁRIO - ESTABILIDADE PROVISÓRIA – DIREITO DA GESTANTE E DO NASCITURO – PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTE AO PERÍODO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DO WRIT – SÚMULAS 269 E 271/STF – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. “A Constituição Federal garante à gestante a estabilidade funcional provisória como direito inarredável, mesmo que ocupante de cargo em caráter temporário. A Lei Complementar Estadual no 4/1990 estende o período de licença-maternidade para 180 (cento e oitenta) dias. Comprovada a situação gravídica, impõe-se o respeito ao direito da gestante e do nascituro”. (MS 0095283-48.2015.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

2 - Em que pese o seu direito à estabilidade provisória,
incabível a determinação de pagamento de salários vencidos antes da impetração da presente ação mandamental, posto que o writ não se presta ao recebimento de valores, consoante disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF.

3. Segurança parcialmente concedida.

(TJ-MT - MS: 10149871720188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 05/03/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/3/2020). [Destaquei]

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021